Tribunal: TJDFT
Processo: 0756236-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença no qual o recorrente pleiteia mandado de busca e apreensão de veículo, aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e inscrição dos executados em cadastro de inadimplentes, com fundamento no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Execução iniciada após inadimplemento contratual. Veículo registrado em nome do executado não localizado. Desatendimento das determinações judiciais pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão do veículo.
3. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 774, V e parágrafo único, do CPC.
4. Sentido e alcance do art. 782, § 3o, do CPC quanto à inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Pedido de busca e apreensão sem indicação do endereço de localização do bem não autoriza a medida, por ausência de elementos mínimos para seu cumprimento.
6. O art. 6o do Código de Processo Civil (CPC) e art. 139, IV, do CPC impõem dever de cooperação e autorizam medidas executivas atípicas. O descumprimento injustificado da ordem judicial para indicação do paradeiro do veículo caracteriza conduta enquadrada no art. 774, V e parágrafo único, do CPC, após prévia advertência. Multa devida.
7. Art. 782, § 3o, do CPC não autoriza a inscrição automática da dívida em banco de dados. Necessidade de demonstração de inexistência de registro prévio e de impossibilidade de registro pela fonte credora. Coleta autônoma de dados pelas entidades de proteção ao crédito indica alta probabilidade de registro prévio de execuções judiciais. Ausência de comprovação nos autos impede a determinação judicial, para evitar duplicidade de registro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 2% do valor atualizado do débito.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (artigos 6o, 139, IV, 774, V e parágrafo único, e 782, § 3o).
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento 0701482-33.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 9/5/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0735049-89.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, julgado em 25/1/2024.